Tribunal: TJPA
Processo: 0023544-71.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023544-71.2015.8.14.0019

APELANTE: JAMILSON ANDRADE PAIXAO, IAGO DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO I E II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO

1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas, dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes e pela confissão extrajudicial dos próprios acusados.
2 –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO INTEGRAL DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO.

Pena base corretamente estabelecida pelo juízo sentenciante na primeira fase de dosimetria.
Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea em favor dos recorrentes.
Aplicação da fração de aumento pelo concurso de pessoas no mínimo legal de 1/3 (um terço). Impossibilidade de afastamento integral da pena de multa por ausência de previsão legal.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DOS ACUSADOS PARA
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, “b”, do CPB, E MAIS 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, reconhecendo, de ofício em favor dos apelantes a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as suas penas definitivas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
IAGO DO NASCIMENTO COELHO
e
JAMILSON ANDRADE PAIXÃO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/Pa (
fls. 203/208 – ID 4205325
), que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
238/243 – ID 4205328
), pugnam os apelantes por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva do crime a eles imputado. Subsidiariamente, requereram o redimensionamento da reprimenda corpórea para o mínimo legal, além do afastamento integral da pena de multa.

Em sede de contrarrazões (
fls. 245/250 – ID 4205329
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 257/260 – ID 4205331
) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena base fixada pelo juízo seja reduzida ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 03.06.2015, por volta das 10h00min, as vítimas
JOSÉ CARLOS SETUBAL MENDES FILHO
e
OUTROS
encontravam-se numa VAN, localizada na curva do KM 42, que se deslocava para a Cidade de Castanhal/PA, quando, em dado momento, foram abordados pelos ora denunciados que, acompanhados pelo menor EDUARDO SAMPAIO, vulgo "MACAQUINHO", subtraíram os pertences das vítimas, munidos de uma faca e de uma arma de fogo de fabricação caseira.

Na sequência, a Polícia Militar ao ser avisada, se dirigiu ao local e efetuou a prisão dos mesmos, apreendendo os bens roubados e apresentando os acusados a DEPOL, local onde foram autuados em flagrante delito.

Em seus interrogatórios prestados perante a autoridade policial, os acusados confirmam a autoria delitiva do crime acima narrado.

Em face do exposto, os ora recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei no 8.069/90, tendo sido absolvidos do crime de corrupção de menores e condenados tão somente pelo roubo majorado.

Irresignados, os recorrentes pugnam por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o afastamento integral da pena pecuniária.

1
– MÉRITO – DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, havendo nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelos recorrentes que, utilizado uma faca e uma arma de fogo caseira para exercer a violência e grave ameaça, subtraíram os bens das vítimas que se encontravam dentro de um transporte coletivo tipo VAN, que se deslocava no sentido Marapanim-Castanhal. Senão vejamos:

Quanto a materialidade delitiva, o auto de apreensão e apresentação de objetos, acostado à fl. 289 – ID 4205334, demonstra que foram apreendidos na posse dos acusados os artefatos utilizados na empreitada delituosa, bem como, diversos objetos subtraídos das vítimas que ocupavam o transporte coletivo, dentre os quais:

“01 (uma) faca de cabo amarelo; 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira municiada com calibre que aparenta ser .28; 01 (um) celular marca LG de cor branca; 01 (um) celular LG, dual chip, de cor preta; 01 (um) celular da marca NOKIA, de cor preta; 01 (um) celular de cor azul e preta da marca LG; 01 (um) celular de cor preta e cinza da marca SAMSUNG; 01 (um) relógio de cor dourada, marca oriente; R$ 06 (seis) reais em dinheiro; 1 (uma) bolsa preta feminina com documentos pessoais, cartões de banco; 01 (uma) bolsa azul com roupas e; 1 (uma) sacola com compras de supermercado;”

Em relação a autoria, em depoimento prestado pela vítima Sonia Maria Alves Nagata (fl. 268 – ID 4205333), ainda na fase inquisitiva, os acusados foram reconhecidos como os autores do ilícito, tendo a ofendida descrito toda a dinâmica delitiva, informando que:

“(...) reside na localidade do vila MAU, bairro rural de Marapanim; QUE, na manhã de hoje, 03/06/2015, por volta das 10hrs, a declarante pegou um transporte mototáxi de vila Maú, até o KM 50, zona rural desta cidade; QUE, logo em seguida a declarante pegou um transporte coletivo VAN, para ir até a cidade de Castanhal; QUE, quando a declarante e outros passageiros chegaram na localidade de ANANIM, três elementos deram sinal para VAN, e entraram no transporte coletivo; QUE, quando a VAN, chegou em uma curva existente na localidade de KM42, os três elementos que haviam entrado na van, na localidade de ANANIN, anunciaram um assalto; QUE, os três meliantes falaram as (textuais): "PASSEM A BOLSA PASSEM A BOLSA É UM ASSALTO CARALHO"; QUE, então os meliantes mandaram o motorista da VAN, retornar e logo em seguida os mesmos entraram em um ramal pequeno ali existente e começaram a roubar os passageiros da VAN; QUE, da declarante foi subtraído sua bolsa de cor preta contendo documentos pessoais, cartões de bancos; um 01 aparelho celular da marca samsung, de cor prata; uma quantia de, aproximadamente, R$ 50,00 (cinquenta reais); e uma 01 bolsa porta cédulas com todos seus documentos; QUE, depois de roubarem os passageiros do referido transporte os mesmos empreenderam fuga; QUE os três desceram da van que ainda estava em movimento; QUE dois saíram tranquilamente, mas o nacional conhecido por FOGUINHO machucou a perna ao descer; QUE dois correram para o ramal e um para o matagal onde eles teriam levado a VAN, para despachar os passageiros; QUE, logo em seguida a declarante começou a pedir socorro para todos os veículos que passavam na rodovia Castanhal-Curuçá, KM42, a poucos metros de onde ocorreu o assalto; QUE, depois de uns 10 minutos a polícia militar chegou e as vítimas informaram para onde os três meliantes teriam pegado fuga; QUE, então polícia saiu em busca dos mesmos, e em rápida ação os policias militares trouxeram dois (02) meliantes, um sendo magro alto, de pele branca, e o outro baixo, da cor parda de cabelos compridos, sendo identificados como
IAGO

DO NASCIMENTO COELHO "PATO
LESO"
e
JAMILSON ANDRADE PAIXÃO "RAVENGAR"
; QUE, logo em seguida populares agarraram um terceiro meliante
afrodescendente,

de estatura mediana, identificado como
EDUARDO

SAMPAIO, vulgo FOGUINHO e entregaram
a policiais militares; QUE os indivíduos foram presos e conduzidos para a delegacia com os bens apreendidos.”

Ainda em sede policial, foram no mesmo sentido os depoimentos prestados pelas vítimas Rolivelton Monteiro da Costa (fl. 271 – ID 4205333), Valdemir Vaz de Sousa (fl. 272 – ID 4205333), Adiel Flexa Miranda (fl. 272 – ID 4205333), José Carlos Setural Mendes Filho (fl. 274 – ID 4205333), Francisco de Sousa Farias (fl. 275 – ID 4205333) e Carlos Augusto das Dores Farias (fl. 276 – ID 4205333).

Ouvidos pela autoridade policial, os acusados IAGO DO NASCIMENTO COELHO (fls. 282 – ID 4205333) e JAMILSON ANDRADE PAIXÃO (fl. 284 – ID 4205333) confessaram a prática delitiva, descrevendo com detalhes os atos preparatórios e a forma de execução do delito.

Em sede judicial, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 12.09.2017 (
fls. 182/183 – ID 4205321
), os policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados confirmaram as declarações prestadas pelas vítimas. Sobre os fatos, o Policial Militar Jurandir dos Santos Ferreira declarou perante o juízo que:

“(...) o declarante é policial militar; que

no dia do fato foi acionado para dar apoio a guarnição da Vila Mau e Terra Alta, uma vez que havia acontecido um roubo dentro de uma van, ocasião em que se dirigiu ao Iocal e, lá chegando, os policias militares já tinham apreendido os três elementos, sendo um de apelido Ravengar, o outro Pato Leso e um menor conhecido por Macaquinho; que segundo informações eles haviam praticado roubo dentro da van em vários passageiros, lavando principalmente celulares; que conduziram os elementos para a

delegacia onde foi feito o procedimento; que perguntado se os produtos roubados foram recuperados? O mesmo respondeu que não se recorda; que perguntado se foi encontrado alguma arma com os elementos? O mesmo respondeu que não se recorda. (...)”

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo policial militar Edson Magalhães Araújo, realizado na mesma ocasião, tendo declarado que:

“(...) é policial militar; que no dia do fato estava no KM 50 e recebeu a notícia de que havia acontecido um roubo em uma van, onde três elementos haviam roubados alguns passageiros, ocasião em que saíram em diligencias atrás dos meliantes; que o declarante conseguiu prender Ravengar e Pato Leso, enquanto que a guarnição de Curuçá apreendeu o menor Macaquinho; que perguntado se os produtos roubados foram recuperados? O mesmo respondeu que parte deles sim; que perguntado se Ravengar e Pato Leso estavam armados? O mesmo respondeu que apenas um estava com uma arma caseira.”

Destarte, evidencia-se que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes logo após o cometimento do ilícito apresentam-se consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial, constituindo elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva necessárias a condenação dos dos acusados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA.
ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que os elementos necessários a configuração do crime em comento encontram-se evidenciados não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, ainda de posse da
res furtiva
, mas também, através do reconhecimento destes pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão, bem como pela própria confissão extrajudicial dos apelante, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório formulado
.

2 –

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o afastamento integral da pena de multa.

Nesse sentido, após avaliar atentamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado sentenciante avaliou de forma genérica a
culpabilidade
dos acusados, limitando-se a informar que eles agiram com frieza e premeditação, contudo, de fato, o referido vetor deve ser valorado em desfavor dos recorrentes, tendo eles se utilizado de uma arma de fogo de uso caseiro e de uma faca para exercer a violência e grave ameaça contra diversas vítimas, elementos que extrapolam a reprovabilidade inerente a espécie; de outra banda, as
circunstâncias do delito
também se revelam desfavoráveis, tendo os acusados agido em plena luz do dia, realizando a empreitada criminosa dentro de um transporte coletivo de passageiros, de modo que existem razões suficientes para a manutenção da pena base no mesmo patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para ambos os réus
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda

etapa, considerando a confissão extrajudicial realizada pelos recorrentes, deve ser reconhecida, de ofício, em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alíneas d) do CPB, motivo pelo qual, a reprimenda dos acusados deve ser abrandada em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando quantificada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição a serem computadas, deve ser mantida a incidência da causa majorante referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB, cuja fração de aumento é de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva dos apelantes quantificada em
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Ressalta-se por oportuno, que muito embora o crime de roubo majorado tenha sido praticado em concurso formal contra diversas vítimas, tendo atingido patrimônios distintos, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 70 do CPB em observância ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
.

Por fim, evidencia-se que a multa foi fixada em patamar razoável e proporcional a reprimenda corpórea cominada ao apelante, não sendo possível o acolhimento do pleito de afastamento da sua aplicação, por ser ela parte integrante e cumulativa da penalidade descrita para o tipo penal, inexistindo qualquer previsão legal para a sua completa isenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO,
reconheço em benefício dos apelantes a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, restando a reprimenda definitiva dos acusados quantificada em
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/02/2022